Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0738896-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LÚCIA BARBOSA REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANA LÚCIA BARBOSA REGO contra decisão desta Presidência (ID 50489476), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF- Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona, ainda, decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 53995747. Em detida análise dos autos e considerando as recentes decisões proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca do enquadramento da tese sedimentada no Tema 792, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 50489476 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da vigência dela, mesmo porque não há previsão expressa de aplicação retroativa. 3. Transitada em julgado a sentença condenatória em 11/3/2020, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, deve essa norma ser aplicada ao caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, afirmando ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo no recurso extraordinário de ID 52159052. Atente a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 52159050. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014